Tribunal: TJSP
Processo: 2167426-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Ausência de manifestação quanto à preliminar de prejudicialidade do agravo de instrumento. Não configuração desta. Reforma da decisão que negou a homologação da desistência que implica na nulidade, por arrastamento, dos atos dela derivados. Embargos conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos.